Tribunal: STF
Processo: ARE 1518188
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravos de decisão que inadmitiu Recursos Extraordinários contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em que as partes recorrentes, amparando-se no art. 102, III, da Constituição Federal, postulam a reforma da decisão impugnada sob o argumento de que a instância de origem teria violado preceitos constitucionais. 



    É o relatório. Decido.



    No Agravo em Recurso Especial 2.012.866/RS (Rel. Min. HERMAN BENJAMIN), transitado em julgado em 12/9/2024, o Relator deu parcial provimento ao apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, interposto concomitantemente com o presente Recurso Extraordinário, bem como julgou prejudicado com AREsp do IBAMA, ao fundamento de que o TRF 4ª Região omitiu-se em analisar as provas e a legislação pertinente que são indispensáveis ao deslinde da controvérsia.



    Assim, determinou retorno dos autos ao Juízo de origem para que sane omissão, no seguintes termos (fls. 2-4, Doc. 738):



    “Na origem, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra Antônio Dirceu Maciel Veseloski, a Associação dos Amigos da Praia de Torres e o Município de Torres/RS, que tem por objeto demolir construção na Praia Grande e datada da década de 1940, atualmente localizada em Área de Preservação Permanente. 



    A ação foi julgada procedente em primeiro grau, sob o principal fundamento de que o imóvel foi construído em área pública, com a apropriação de parcelas das faixas de praia, sobre dunas. 



    No entanto, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu provimento às Apelações dos réus, julgando improcedente a Ação Civil Pública. 



    1. Agravo em Recurso Especial do Ministério Público Federal



    (…)



     Assiste razão ao recorrente. Isso porque, apesar de o MPF ter invocado diversas provas documentais para demonstrar que a construção foi erigida em dunas, com remoção da vegetação protetora, o Tribunal a quo limitou-se a afirmar que "é, sim, discutível a localização originária da construção em comento sobre restinga, o que efetivamente poderia ser aclarado em sede de perícia judicial. Entretanto, forte nos princípios da razoabilidade e da celeridade processual, entendo que para o deslinde do feito tal prova técnica não se faz necessária." (fls. 1.276-1.277, e-STJ).



    (...)



    Contudo, para que essa ponderação seja feita e seja viável, inclusive seu exercício pelas instâncias extraordinárias, é indispensável que as questões fáticas estejam bem delimitadas. É necessário que se averigue se realmente houve dano ambiental com remoção de vegetação protetora de dunas e se há fundamento técnico para considerar a construção como patrimônio histórico, independentemente do seu tombamento. 



    (…)



    Além disso, a Corte regional omitiu-se em efetivamente apreciar o argumento do MPF no sentido de que, para além das questões ambientais, os Decretos 6.617/1904 e 19.197/1923 já vedavam a construção em terreno de marinha "sem audiência da Capitania", e que a ilegalidade original da ocupação não se consolida com o tempo, nos termos da Súmula 613/STJ. 



    Logo, o Recurso Especial do Ministério Público Federal merece provimento, quanto à alegada violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC. 



    2. Conclusão



    Ante o exposto, conheço do Agravo do Ministério Público Federal para conhecer do seu Recurso Especial, apenas quanto à alegada afronta aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC e, nessa extensão, dou-lhe provimento, nos termos da fundamentação. 



    Considerando o parcial provimento do Recurso Especial do Ministério Público Federal para retorno do feito à origem, julgo prejudicado o Agravo do IBAMA.“ 



    Assim, não subsiste o acórdão objeto dos presentes Recursos Extraordinários. Após o rejulgamento da causa, ter-se-á nova configuração da decisão do TRF 4ª Região na causa, reabrindo-se a oportunidade para apresentação dos Recursos Excepcionais. 



    Diante do exposto, não subsistindo interesse no julgamento destes Recursos Extraordinários, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADOS OS AGRAVOS.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente